Tribunal: STJ
Processo: 1014571-76.2022.8.26.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890874 - SP
(2025/0101934-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: F F S
ADVOGADOS
: MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA - SP443127
DAIANA INAIA LIMA SCHUETT - SP386840
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ADVOGADO
: MÁRIO AUGUSTO VIVIANI JÚNIOR - SP185327
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
Documento eletrônico VDA55177589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f433aed-426a-46eb-8fdc-bfd174092dfe

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1.677.316/SP,
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.294.078/DF,
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VII - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VIII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
IX - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55177589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f433aed-426a-46eb-8fdc-bfd174092dfe

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f433aed-426a-46eb-8fdc-bfd174092dfe

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890874 - SP
(2025/0101934-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: F F S
ADVOGADOS
: MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA - SP443127
DAIANA INAIA LIMA SCHUETT - SP386840
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ADVOGADO
: MÁRIO AUGUSTO VIVIANI JÚNIOR - SP185327
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
Documento eletrônico VDA54155263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:48
Código de Controle do Documento: c9690675-0e94-4fcc-8c9a-b49f4f4b0d32

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1.677.316/SP,
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.294.078/DF,
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VII - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VIII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
IX - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA54155263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:48
Código de Controle do Documento: c9690675-0e94-4fcc-8c9a-b49f4f4b0d32

PROCESSUAL
CIVIL.
CONSUMIDOR.
CONTRATO
DE
CONSUMO.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos e pedido liminar. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal
,
a quo
a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial foi inadmitido, bem como o agravo
em recurso especial não foi conhecido.
II - Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo legal (incisos do §1o do
do CPC), ausência de afronta a dispositivo legal (art. 6o, VIII, do CDC; arts. 347 e
art. 489
376 do CPC),
e divergência não comprovada. Entretanto, a parte agravante
Súmula n. 7/STJ
deixou de impugnar especificamente:
e divergência não comprovada.
Súmula n. 7/STJ
III - Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Conforme já
assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a
parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
recurso especial. A propósito:
relator Ministro João Otávio de
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
30/11/2018.
IV - Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
Tal erro proposital ou não é muito estranho, mostra que o trabalho intenso no STJ
impede até mesmo a leitura atenta dos autos, porque está muito bem definida a denuncia,
bem fundamentada e por conseqüência cumpre perfeitamente a instrução das súmulas 7,
182, Arts. 932 do CPC e 253 do Regimento interno do STJ, pois houve sim afronta ao
dispositivo legal federal, Código Penal, houve fraude processual e violação do objeto da
pericia, prejudicando fundamentalmente o laudo que serviu como único item de
convencimento dos Juízes que vem julgando a presente causa.
[...]
O erro esta presente desde o primeiro agravo em recurso especial, é evidente o “copia
e cola”, praticado por agentes, redatores, das peças elaboradas nessa C. Corte do STJ, mas
não é um erro casual, vem sendo repetido, quando embargado é rejeitado com base e meras
citações de súmulas de forma genérica sem fundamentação necessária
/CPC, mas a
Art. 489
Documento eletrônico VDA54155263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:48
Código de Controle do Documento: c9690675-0e94-4fcc-8c9a-b49f4f4b0d32

denuncia foi reiterada e teve a mesma desclassificação de penal para civil, o
/CP, a
art. 347
prática vem sendo insistente e nociva.
[...]
Entretanto, foi juntada a Petição Eletrônica (PET)
recebida em
01015002/2025
17:48:28 requerendo a suspensão (sobrestamento) do julgamento ora
21/10/2025
embargado para que o Ministério Público venha aos autos para cumprir seu dever de
investigar, juntada inclusive a cópia da denuncia (representação) feita junto ao MP de
Araraquara no dia
mas que não surtiu qualquer efeito, nenhuma providência se
24/06/2025,
verificou.
[...]
Tais desvios das responsabilidades institucional, além de se configurarem em
contradição perante a Lei Federal Penal, negando sua eficácia baseado em erro material e
erro de interpretação ao trocar uma pela outra, mas não desavisadamente, não havia dúvida
ou qualquer dubiedade, porque o texto foi transcrito, não deixando qualquer margem para
desnorteio, as Autoridades não estariam lendo as peças, nada a ver o
do Código
Art. 347
Penal com o
do CPC, como vem sendo trocados um pelo outro nas pecas lavradas
Art. 347
por esse Egregio Tribunal e assinadas pelos cinco ministros da Segunda Turma, só dessa
vez, há outras erratas copiadas e coladas de uma peça para a próxima.
[...]
Excelência, é necessário informar que houve omissão no processo, diretamente em
relação a Petição Eletrônica (PET)
recebida em
17:48:28,
01015002/2025
21/10/2025
juntada aos autos antes do inicio do julgamento, tal investida visa suspender o processo para
que haja oportunidade de o Ministério Público cumprir seu dever de investigar o crime que
violou o processo mediante fraude na perícia, está prevista a caráter no texto da Lei Penal,
do código Penal, frise-se, não é do Código de Processo Civil como está nos textos
Art. 347
das principais peças processuais lavradas pelo STJ, que vem impedindo o julgamento de
mérito do Recurso Especial.
[...]
o julgar uma causa sem conhecer os pedidos, seus fundamentos e a
Não há com
relação exata com o direito, não se pode julgar um crime usando a lei civil, a menos que
isso seja estratégico, já que essa C. Corte vem negando o conhecimento de pratica
criminosa, de fraude processual, trocando equivocadamente a Lei Penal pela civil,
logicamente não encontrará violação da Lei Penal de modo específico na lei civil
processual, ao se trocar o
do CP, pelo
do CPP não se esta omitindo uma
Art. 347
Art. 347
letra, mas descaracterizando a denuncia, trata se de erro material e de interpretação que
merecem atenção, ou perder-se-á a finalidade do Poder Judiciário.
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Documento eletrônico VDA54155263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:48
Código de Controle do Documento: c9690675-0e94-4fcc-8c9a-b49f4f4b0d32

Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão recorrida.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso
especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo legal (incisos do § 1o do art. 489
do CPC), ausência de afronta a dispositivo legal (art. 6o, VIII, do CDC; arts. 347 e 376 do
CPC), Súmula n. /STJ e divergência não comprovada.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
e
Súmula n. 7/STJ
divergência não comprovada.
Documento eletrônico VDA54155263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:48
Código de Controle do Documento: c9690675-0e94-4fcc-8c9a-b49f4f4b0d32

Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do
art. 1.042,
CPC/2015,
Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para
EAREsp 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
)
30/11/2018.

Documento eletrônico VDA54155263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:48
Código de Controle do Documento: c9690675-0e94-4fcc-8c9a-b49f4f4b0d32

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
[...]

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:48
Código de Controle do Documento: c9690675-0e94-4fcc-8c9a-b49f4f4b0d32

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.890.874 / SP
Número Registro: 2025/0101934-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10145717620228260037
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F F S
ADVOGADOS : MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA - SP443127
DAIANA INAIA LIMA SCHUETT - SP386840
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ADVOGADO
: MÁRIO AUGUSTO VIVIANI JÚNIOR - SP185327
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : F F S
ADVOGADOS
: MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA - SP443127
DAIANA INAIA LIMA SCHUETT - SP386840
EMBARGADO : DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ADVOGADO
: MÁRIO AUGUSTO VIVIANI JÚNIOR - SP185327
TERMO
Documento eletrônico VDA55147576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:55
Código de Controle do Documento: bd55ee06-912e-4f71-8f2f-0ac86e21f7ef

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:55
Código de Controle do Documento: bd55ee06-912e-4f71-8f2f-0ac86e21f7ef